Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-80.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO 1000575-80.2020.8.11.0010
AGRAVANTE: ITELVINO GENTIL STEFANELLO
APELADA: AGP AGROPECUARIA LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ITELVINO GENTIL STEFANELLO contra decisão de deferimento do pedido de efeito suspensivo ao apelo interposto pela ora agravada AGP AGROPECUÁRIA LTDA., nos termos do artigo 300 e 1.012, §3o, ambos do CPC.
O agravante relata que a retomada da execução pode resultar na possibilidade de expropriação de bens (sendo este até o seu objetivo final), entretanto, isso nada mais é que consequência natural da confessa inadimplência da agravada, o que não seria razão para a suspensão sequer de embargos à execução, tampouco deveria ser para o deferimento do efeito suspensivo aqui combatido; afirma que “todo aquele que necessita recorrer ao Judiciário para ver tutelado algum direito, inegavelmente sofre prejuízos com a espera desta prestação jurisdicional, especialmente àqueles que buscam a satisfação de um crédito como o caso do agravante”.
Assevera que “Não bastasse essa presunção do “periculum in mora inverso” temos que no caso do Agravante essa “espera”, por menor que seja, se torna ainda mais perversa, na medida em que além de ser um senhor de avançada idade, cujo crédito pleiteado se apresenta como as economias amealhadas em uma vida, conta com esses valores para saldar o débito contraído na aquisição de uma propriedade rural adquirida após a venda de sua propriedade inadimplida, algo que está lhe prejudicado sobremaneira”; alega a inexistência de relevante fundamentação na petição da agravada.
Requereu em regime de antecipação de tutela provisória recursal o prosseguimento da execução, ou, o prosseguimento da execução, suspendendo apenas os atos expropriatórios. Ao final, a realização do juízo de retratação, ou, não havendo retratação, submetê-lo à apreciação desta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado, com inclusão em pauta, para que julguem os pedidos aqui contidos (id 57084982).
Foi deferida a tutela recursal de urgência para suspender a decisão de concessão do efeito suspensivo ao apelo e determinar o prosseguimento da execução em Primeira Instância (id 57647461).
Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id 60716028).
É o relatório.
Decido.
No cotejo dos autos, os argumentos apresentados pelo agravante revelam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300, caput do CPC. Tais argumentos, revelam que, ao contrário da decisão de concessão do efeito suspensivo ao apelo, a petição da ora agravada é desprovida de fundamentos relevantes.
Isso porque, não é pertinente a suspensão da ação de execução que poderá acarretar em prejuízos ao credor pela espera no recebimento de seu crédito se mantida a sentença. Ademais, o processo em Primeira Instância não está na fase de expropriação, mas de prazo para a agravada/executada se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente/agravante.
Além disso, neste momento processual, não há relevância nos argumentos da ora agravada, já que a alegação de pagamento de dívida e de que seria apenas uma “anuente”, já foram analisadas no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1006426-33.2020.8.11.0000.
Ante o exposto, PROVEJO o recurso para, em juízo de retratação, revogar a decisão de deferimento do pedido de efeito suspensivo ao apelo interposto pela ora agravada AGP AGROPECUÁRIA LTDA. e determinar o prosseguimento da execução em Primeira Instância.
Intimem-se.
Comunique-se o Juízo de origem.
Cuiabá, 08 de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora